Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Suspeição, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REMESSA DE CÓPIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO OUTRO QUE REVOGA A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO QUANTO AO VALOR DO DÉBITO - PERDA DO OBJETO.

Se revogada, em recurso outro, a decisão que em liquidação de sentença homologou o laudo pericial, determinando que a liquidação se dê nos exatos termos do dispositivo do acórdão, não há valor liquidado, de sorte que os atos processuais anteriores merecem ser anulados, o que torna prejudicada a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015062-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

AGRAVADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Odila Marques de Campos
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, determinou:
a)
a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e a Autoridade Policial para fins de apuração da prática de crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros que eventualmente tomar conhecimento;
b)
intimar a empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. para, caso queira, se manifestar no prazo de 15 dias;
c)
condenar a executada, ora agravante, ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, arbitrada em 25% do valor atualizado da causa.

Alega não haver fraude a execução, a autorizar a condenação em litigância de má-fé. Explica que a execução está garantida pela Fazenda Itupiranga, de matrícula n. 17.424, do CRI de Poconé, que foi avaliada em mais de R$ 6.000.000,00 e encontra-se livre e desimpedida, o que afasta a alegação de insolvência.

Complementa que eventual penhora realizada sobre valores de venda da Fazenda Tuiuiu (matrícula n. 17.391), foi liberada por decisão proferida por este Tribunal, de maneira que referido imóvel não foi objeto de execução ou de penhora.

Ressalta, assim, que a venda da fazenda Tuiuiu não constitui em fraude à execução.

Anota que seu patrono protocolou uma Reclamação Constitucional contra a Magistrada de origem perante o Conselho Nacional de Justiça, antes da prolação da decisão agravada, o que pode ser
“um dos motivos que levaram a M. M. Magistrada a prolatar o conteúdo de decisum”
. Entende, desta feita, que a Magistrada deve ser afastada da condução do feito.

Requer a concessão da tutela antecipada a fim de suspender o processamento do feito até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a decisão agravada.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 174266180).

Agravo Interno (id. 176994689).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 177064695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, determinou:
a)
a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e a Autoridade Policial para fins de apuração da prática de crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros que eventualmente tomar conhecimento;
b)
intimar a empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. para, caso queira, se manifestar no prazo de 15 dias;
c)
condenar a executada, ora agravante, ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, arbitrada em 25% do valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Execução em fase de liquidação
de liquidação de sentença por força do Recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, deu-se parcial provimento ao recurso
“para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo,
mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença
. Condena-se a embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, agora, em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença”.

O v. acórdão proferido no recurso de Apelação Cível n. 0000489-14.2016.811.0028 anulou o contrato de parceria pecuária, contudo, manteve o negócio dissimulado, determinando que o valor a ser apurado tivesse por parâmetro o equivalente ao preço de 700 vacas, com as características estipuladas no contrato.

Sucede que ao Juízo ao nomear perícia a fim de apurar o mútuo em relação ao preço médio das vacas, considerou o laudo de avaliação do gado realizado por perito oficial em 30/06/2016.

Sobre tal aspecto, os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, julgada nesta sessão e dado parcial provimento, afastou a homologação do laudo pericial, que tomou por base aquele anterior quanto ao preço das vacas, como consignado no voto que ora se transcreve:

De notar-se, assim, que o v. acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao aproveitar o laudo pericial elaborado em 2016 sob o argumento de que à época o mesmo foi homologado pelo Juízo e não houve recurso por parte da ora embargante.

Sucede que considerado o dispositivo do v. acórdão da apelação, acima consignado, não se pode tomar por parâmetro o valor das 700 vacas obtido em 2016, como feito pelo perito aquela época. Assim se diz, porque o v. acórdão deixa claro que o valor das 700 vacas deve ser obtido
ao preço médio
à época da confecção do contrato
, com as características estipuladas no contrato, acrescido dos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

Ou seja, o valor das 700 vacas deve ter por parâmetro o preço médio à época da confecção do contrato (15/05/2014).

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, para revogar a homologação do laudo pericial que tomou por parâmetro valores do gado de 2016, e determinar que a liquidação de sentença se dê nos termos do dispositivo do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028.

Pondera-se, por fim, que o que restou demonstrado foi uma confusão processual idas e vindas de manifestações e decisões, sem se ater o Juízo quanto ao dispositivo do v. acórdão, de maneira que enquanto não liquidado, os atos processuais anteriores merecem ser anulados, tudo a respeitar o normal tramitar da liquidação de sentença, respeitado o direito ao contraditório.

Ao assim concluir, a decisão agravada perdeu seu objeto.

Posto isto,
não se conhece do recurso, por perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023